Tribunal: TJSP
Processo: 1013667-89.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo. Indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Más condições climáticas não comprovadas. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade da companhia aérea. Chegada ao destino com atraso de seis horas. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Fixação em montante equivalente ao pleiteado na inicial.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo. Indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Más condições climáticas não comprovadas. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade da companhia aérea. Chegada ao destino com atraso de seis horas. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Fixação em montante equivalente ao pleiteado na inicial. Possibilidade. Indenização que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.